Tribunal: STF
Processo: ARE 1505870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA-ESPECIAL. ART. 68 DA LEI N° 6.880/1980. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO COM A ENTRADA NA RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO INCOMPLETO EM 29/12/2000. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A licença especial era prevista no Estatuto dos Militares (lei nº 6.880/80), conforme artigo 68, e constituía numa autorização para o afastamento total do serviço, para cada 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado, concedida mediante requerimento.



    Posteriormente, com a edição da medida provisória 2.215-10, de 31/08/2001, tal dispositivo foi revogado, tendo sido estabelecido no seu artigo 33 que os períodos adquiridos até 29/12/2000 poderiam ser usufruídos ou computados em dobro para fins de exlcusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade, ou ainda convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar.



    Cumpre reconhecer então que a MP reservou o direito ao gozo de licença especial àqueles militares que completaram o decênio de tempo de serviço até 29/12/2000.



    A sentença a quo não está a merecer reparos, cujos fundamentos ora se utiliza como razões de decidir, já que o Autor, incorporado no serviço ativo em 1º de julho de 1991 , só completou um decênio em 1º de julho de 2001, ou seja, depois o limite temporal previsto na MP2215, a saber 29/12/2000. Se nessa data o servidor não havia completado o decênio legal, não há que se falar em direito adquirido, independentemente da data da publicação da medida provisória, eis que nela estabelecido o limite tempora



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente